Tribunal: TJSP
Processo: 2006875-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pedido de diferimento de pagamento ao final das custas ou de seu parcelamento . Insurgência. Documentos parcialmente apresentados e contexto dos autos que afastam a alegação de hipossuficiência para recolhimento imediato das custas iniciais.

Agravo desprovido.